Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700781-85.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SANDRA MARIA RODRIGUES RECORRIDO: GERALDESIO CANDIDO DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. DIVÓRCIO. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIDA. COISA JULGADA. SUSPENÇÃO. SOBREPARTILHA. DESNECESSIDADE. BENS DIVISÍVEIS. AFASTADOS DA ALIENAÇÃO. 1. Indefiro o pedido de realização de audiência de conciliação em segunda instância, realizado pela Apelante/Requerida, visto que, devido a pandemia, estas audiências não estão sendo realizadas e, como pode ser observado nas contrarrazões apresentadas pelo Apelado, não existe disposição ou interesse de acordo entre as partes, fato reconhecido pela própria requerente, estando o processo maduro para julgamento. 2. Na ação original, já transitada em julgado, que tramitou perante a 1a Vara de Família de Taguatinga-DF, restou reconhecido o direito do Apelante-Autor aos bens ali descritos. Por não haver interesse na manutenção do condomínio de bens, foi ajuizada a presente ação de alienação judicial. 3. A partilha dos bens do casal não está subordinada ao destino da sobrepartilha das ações de uma das empresas do ex-casal, não havendo motivo razoável para suspensão desses altos, como requerido pela Apelante-requerida. 4. Como pode ser facilmente observado, os itens a, j e m são bens divisíveis, bastando mero cálculo aritmético para apurar a propriedade de cada uma das partes, não havendo necessidade de alienação judicial para que isso possa ser realizado, devendo o Apelante fazer valer o fato de dispor de todos os direitos inerentes a parcela das cotas do casal que lhe pertencem. Assim, não merece também prosperar o recurso do Autor. 5. Negou-se provimento aos recursos. Unânime. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a ocorrência de equívoco quanto à divisão de capital da empresa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir. A uma, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “Não se conhece do recurso se a parte não indicar a alínea do permissivo constitucional na qual se embasa a irresignação. Aplicação da Súmula 284/STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1560154/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 7/5/2020). A duas, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tais óbices, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010